Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706698-81.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA GILSA ASSUNCAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente a patrona de MARIA GILSA ASSUNÇÃO para apresentação das razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto a advogada que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se a ré para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, a ré será patrocinada pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023 13:52:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator